Tribunal: TJPA
Processo: 0808751-10.2022.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10646 - Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0808751-10.2022.8.14.0000

AUTOR: SINDICATO DAS INDUSTRIAS EXPLOSIVOS ESTADO MINAS GERAIS

AUTORIDADE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ - ALEPA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa: Direito constitucional e processual civil. Embargos de declaração. Ação direta de inconstitucionalidade. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vícios no julgado. Impossibilidade de rediscussão do mérito. Rejeição dos embargos.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Sindicato das Indústrias de Explosivos do Estado de Minas Gerais (SINDIEMG) contra decisão que julgou improcedente a ação direta de inconstitucionalidade sobre a alínea "b" do artigo 18 da Lei Estadual nº 9.593/22, a qual proíbe a soltura de fogos de artifício com estampido no Estado do Pará. Alegação de omissão, contradição e necessidade de modulação de efeitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão e contradição nos pontos relativos à:
(i) ausência de estudos técnicos e participação popular;
(ii) ofensa à razoabilidade, livre iniciativa, liberdade econômica e ao direito adquirido;
(iii) remissão equivocada à Lei de Crimes Ambientais.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Não se verificam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois a matéria controvertida foi devidamente apreciada no julgado, sendo invocada jurisprudência vinculante do STF (ADPF 567/SP e RE 1.210.727/SP, Tema 1.056).
4. O STF reconheceu a constitucionalidade de normas similares, considerando que a vedação aos fogos de estampido visa proteger a saúde e o meio ambiente, em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. A jurisprudência reforça que a competência para legislar sobre a matéria cabe aos municípios, com possível suplementação estadual, configurando interesse local e regional.
6. A tentativa de rediscutir o mérito ou introduzir argumentos já superados caracteriza o uso inadequado dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

"1. Não configuram omissão ou contradição em acórdão que enfrenta as alegações de inconstitucionalidade de norma estadual com base em precedentes vinculantes do STF e fundamentos constitucionais. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 24, VI e XII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADPF 567/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; STF, RE 1.210.727/SP, Rel. Min. Luiz Fux.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de plenário virtual realizada no período de 29.01.2025 até 05.02.2025.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por SINDIEMG – SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE EXPLOSIVOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS contra a decisão proferida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no contexto da ação direta de inconstitucionalidade (ADI) que versa sobre a alínea “b” do artigo 18 da Lei Estadual nº 9.593/22. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, as quais comprometem a clareza e a completude do julgamento.

No arrazoado, o embargante aponta que a decisão recorrida teria desconsiderado elementos de fato e de direito essenciais ao caso, como os impactos econômicos e sociais da norma impugnada.

Argumenta que a proibição dos fogos de artifício com estampido, conforme previsto na legislação estadual, além de ferir a livre iniciativa e a proporcionalidade, coloca em risco a subsistência de empresas e empregos do setor, especialmente em regiões produtoras como Minas Gerais.

Ademais, o SINDIEMG assevera que a decisão deixou de enfrentar aspectos jurídicos relevantes, tais como: a ausência de estudos técnicos que justifiquem a proibição; FALTA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR, imprescindível pela CE/PA; OFENSA À RAZOABILIDADE; OFENSA À LIVRE INICIATIVA E LIBERDADE ECONÔMICA; DA REMISSÃO EQUIVOCADA À LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS e DA OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO.

O embargante reforça ainda que a decisão não abordou suficientemente os argumentos acerca da inadequação e da falta de proporcionalidade da norma estadual, além de sua afronta aos princípios da razoabilidade e da livre iniciativa.

Nesse contexto, requer a integração da decisão para sanar as alegadas omissões e contradições, a fim de que os pontos negligenciados sejam devidamente enfrentados.

Por fim, pleiteia que sejam modulados os efeitos de eventual declaração de inconstitucionalidade, com vistas a preservar os atos praticados com base na norma até que sejam regulamentadas medidas alternativas que protejam os interesses econômicos e sociais envolvidos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-16125224 - Pág. 01/06 e ID-16293615 - Pág. 01/07.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração devem ser conhecidos, posto que satisfeitos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No mérito, verifico que não assiste razão ao inconformismo do apelante, posto que não se encontram presentes os vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC, tendo em vista que não há omissão ou contradição no acórdão embargado. Vejamos.

A matéria diz respeito a suposta Inconstitucionalidade da norma estabelecida no art. 18, letra “b”, da Lei Estadual n.º 9.593/22, que estabelece a vedação da soltura de fogos de artifício com estampido em todo o território do Estado do Pará, em decorrência dos danos ambientais causados por estes, com base no art. 54 da Lei de Crimes Ambientais, nos seguintes termos:

“Art. 18 –
É vedada
(...)

(...)

b.
A soltura de fogos de artifício com estampido em todo o território do Estado do Pará, em decorrência dos Danos Ambientais Causados por estes
, baseando-se nos termos do Artigo 54 da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/98).”

Após analisar todos as matérias existentes sobre a questão controvertida foi constatada a existência de precedente do Supremo Tribunal Federal proferido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n.º 567/SP, em sentido contrário as teses levantadas na inicial da ADI, que contém vedação idêntica a lei ora impugnada, por força dos possíveis danos ambientais e a saúde, assim como pela existência de competência dos Municípios, para legislar sobre a matéria.

Além do que, restou consignado que se trata da existência de evidente interesse local na questão ambiental, e não estadual, além de considerar que a vedação é razoável, consoante se verifica dos fundamentos abaixo transcritos:

“Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 16.897/2018 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE LOCAL (ART. 30, I, DA CF). COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. PROIBIÇÃO RAZOÁVEL DE MANUSEIO, UTILIZAÇÃO, QUEIMA E SOLTURA DE FOGOS DE ESTAMPIDOS, ARTIFÍCIOS E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS SOMENTE QUANDO PRODUZIREM EFEITOS SONOROS RUIDOSOS. PROTEÇÃO À SAÚDE E AO MEIO AMBIENTE. IMPACTOS GRAVES E NEGATIVOS ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DANOS IRREVERÍSVEIS ÀS DIVERSAS ESPÉCIES ANIMAIS. IMPROCEDÊNCIA.

1. O princípio geral que norteia a repartição de competência entre as entidades competentes do Estado Federal é o da predominância do interesse, competindo à União atuar em matérias e questões de interesse geral; aos Estados, em matérias e questões de interesse regional; aos Municípios, assuntos de interesse local e, ao Distrito Federal, tanto temas de interesse regional quanto local.

2. As competências municipais, dentro dessa ideia de predominância de interesse, foram enumeradas no art. 30 da Constituição Federal, o qual expressamente atribuiu aos Municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I) e para suplementar a legislação federal e a estadual no que couber (art. 30, II). A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou que a disciplina do meio ambiente está abrangida no conceito de interesse local e que a proteção do meio ambiente e da saúde integram a competência legislativa suplementar dos Municípios. Precedentes.

3. A jurisprudência desta CORTE admite, em matéria de proteção da saúde e do meio ambiente, que os Estados e Municípios editem normas mais protetivas, com fundamento em suas peculiaridades regionais e na preponderância de seu interesse.
A Lei Municipal 16.897/2018, ao proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso no Município de São Paulo, promoveu um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, tendo sido editada dentro de limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente municipal
.

4.
Comprovação técnico-científica dos impactos graves e negativos que fogos de estampido e de artifício com efeito sonoro ruidoso causam às pessoas com transtorno do espectro autista, em razão de hipersensibilidade auditiva. Objetivo de tutelar o bem-estar e a saúde da população de autistas residentes no Município de São Paulo
.

5.
Estudos demonstram a ocorrência de danos irreversíveis às diversas espécies animais. Existência de sólida base técnico-científica para a restrição ao uso desses produtos como medida de proteção ao meio ambiente. Princípio da prevenção.

6. Arguição de Preceito Fundamental julgada improcedente.”

(ADPF 567, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 01/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059, DIVULG 26-03-2021, PUBLIC 29-03-2021)

Daí porque, a matéria foi apreciada em caráter definitivo pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento, na sistemática de repercussão geral, do RE n.º 1.210.727/SP, Tema n.º 1.056, nos seguintes termos:

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. RECURSO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO EM ADI ESTADUAL. LEI 6.212/2017 DO MUNICÍPIO DE ITAPETININGA/SP. PROIBIÇÃO DE SOLTURA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTEFATOS PIROTÉCNICOS QUE PRODUZEM ESTAMPIDO. PROTEÇÃO DA SAÚDE E DO MEIO AMBIENTE. CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE. NORMA MAIS PROTETIVA. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA A COMPETÊNCIA SUPLETIVA DOS MUNICÍPIOS. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Município é competente para legislar concorrentemente sobre meio ambiente, no limite de seu interesse local e desde que esse regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes federados, assim como detém competência legislativa suplementar quanto ao tema afeto à proteção à saúde (art. 24, VI e XII, da CRFB/88).

2. É constitucionalmente válida a opção legislativa municipal de proibir o uso de fogos de artifício de efeito sonoro ruidoso, ao promover um padrão mais elevado de proteção à saúde e ao meio ambiente, nos limites razoáveis do regular exercício de competência legislativa pelo ente estatal. Precedente: ADPF 567, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 1º/3/2021, DJe de 29/3/2021.

3. Tese de repercussão geral: ‘
É constitucional – formal e materialmente – lei municipal que proíbe a soltura de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos produtores de estampidos”. 4. Recurso extraordinário conhecido e desprovido
.’

(RE 1210727, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-s/n DIVULG 16-05-2023 PUBLIC 17-05-2023)

Assim, não resta dúvida que a matéria foi esgotada pelo Supremo Tribunal Federal, pois as arguições colocadas sobre a suposta omissão em relação a apreciação da arguição de
ausência de estudos técnicos que justifiquem a proibição; FALTA DE PARTICIPAÇÃO POPULAR, imprescindível pela CE/PA; OFENSA À RAZOABILIDADE; OFENSA À LIVRE INICIATIVA E LIBERDADE ECONÔMICA; DA REMISSÃO EQUIVOCADA À LEI DOS CRIMES AMBIENTAIS e DA OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO, encontram-se repelidas, ainda que forma tácita pelo julgamento proferido pelo Supremo Tribunal Federal, face a absoluta incompatibilidade entre a constitucionalidade da norma declarada pelo Supremo Tribunal Federal, em razão dos danos ocasionados pelos estampidos de fogos de artifício que levaram a manutenção da norma e os valores constitucionalmente protegidos e a suposta existência de afronta aos princípios invocados, inclusive face a decisão ter decorrido de estudo técnico sobre a matéria em questão.

Neste sentido, não se cogita de omissão no acórdão embargado, pois restou apreciada a matéria, consoante os fundamentos do acórdão embargado sobre os bens que a norma objetiva proteger de acordo com a Constituição Federal, nos seguintes termos:

“....s
obre a constitucionalidade da vedação imposta, face a proteção a vida, à saúde e ao meio ambiente, além de prevenir e evitar graves e negativos impactos às pessoas com transtornos do espectro autista, como também evita irreversíveis danos às diversas espécies animais, consoante o posicionamento do
Supremo Tribunal Federal proferido tanto
na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n.º 567/SP, que tem
eficácia contra todos e efeito vinculante,
inclusive aos demais órgãos do Poder Judiciário, conforme o previsto no
art. 10, §3.º, da Lei n.º 9.882/99, como também a tese proferida no julgamento do RE n.º
1.210.727/SP, Tema n.º 1.056, que deve ser seguida como precedente paradigmático sobre a matéria em questão.

Assim, havendo
posicionamento do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário aos fundamentos adotados na inicial, não vislumbro ofensa ao
pacto federativo e
a previsão do art. 253 do CE/PA, como também não acolho a arguição de violação aos princípios da razoabilidade, da livre iniciativa e da liberdade econômica e afronta a patrimônio cultural e imaterial da humanidade, além de ofensa a direito adquirido.

Ante o exposto, julgo improcedente o pedido de inconstitucionalidade do art. 18, letra “b”, da Lei Estadual n.º
9.593/22....”

Ademais, o embargante não logra êxito em demonstrar a existência de contradição no fundamento adotado, que apreciou a matéria em questão de forma clara e retilínea, sem qualquer contrariedade entre os fundamentos adotados e seu dispositivo ou ementa.

Importa salientar ainda que também não pode ser acolhido o pedido que se retire do âmbito de aplicação da lei as empresas vinculadas ao sindicato autor que já operam no Estado do Pará, posto que tal medida esvaziaria por completo a finalidade da norma, como também fragilizaria a proteção dos bens resguardados no acórdão proferido pela Corte com respaldo no julgamento paradigmático do Supremo Tribunal Federal.

Neste diapasão,
os embargos de declaração não se prestam para reapreciação de matéria já decidida, quando
ausentes os vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC
, face sua função integração do julgado originário.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração, mas nego-lhe provimento, face a ausência dos vícios estabelecidos no art. 1.022 do CPC
, n
os termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 10/02/2025